Tribunal: TJMT
Processo: 1015743-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1015743-55.2020.8.11.0000
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Agravante: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Ministério Público Estadual e pela Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Ação Civil Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no 1015366-58.2020.8.11.0041, movida em desfavor do Município de Cuiabá, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando ao Agravado que adote as seguintes providências, em relação às pessoas em situação de rua que se enquadrem em grupo de risco:
I)Disponibilize espaço adequado para que estabeleçam moradia, de forma a possibilitar o seu isolamento social, com o fornecimento de alimentação e condições necessárias para a higiene pessoal, como forma de assegurar a prevenção de contágio e disseminação da COVID-19;
II)Forneça, por meio dos serviços de assistência social, condições para que realizem a inscrição nos programas de distribuição de renda disponibilizados em âmbito federal;
III)Apresente plano de ação que contemple as medidas determinadas, com cronograma de implantação definido.
Irresignados com a decisão proferida, sustentam os Agravantes que, no atual cenário de pandemia, deve ser levado em consideração a situação de risco que encontra-se submetida a população em situação de rua, incumbindo ao poder público a implementação de políticas destinadas à estas pessoas em situação de vulnerabilidade.
Asseveram que, dentre os pedidos formulados, existe o requerimento de que o Município adote medidas imediatas para assegurar o acolhimento das pessoas em situação de rua, fornecendo recursos ou subsídios para pagamento de pensão ou aluguel social, hotel ou outras medidas que viabilizem os direitos à moradia.
Argumentam que, o pedido destina-se a garantir o acolhimento emergencial das pessoas em situação de rua em geral, e não apenas daquelas que se encontram no grupo de risco.
Afirmam que, o Município de Cuiabá pactuou um contrato de locação de um hotel com capacidade para cento e vinte pessoas, entretanto, existe um grande número de pessoas que não conseguiram ser acolhidas por falta de vagas ou por não se amoldarem às regras do acolhimento institucional.
Aduzem que, não existem no Município, banheiros públicos com chuveiros, privadas e pias para que a população de rua consigna realizar higiene pessoal.
Alegam que, tratando-se o direito à saúde de um direito fundamental, constitucionalmente assegurado, a ausência ou ineficiência do serviço prestado pelo Estado legitima a intervenção do Judiciário para que sejam adotadas políticas públicas que propiciem o cumprimento do dever constitucional, sem que isso possa configurar violação ao princípio da separação dos poderes, não havendo se falar, ainda, na reserva do possível.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se ao Município de Cuiabá que:
a) Assegure o acolhimento, em condições de dignidade, das pessoas em situação de rua e outras condições de vulnerabilidade que necessitem de acolhimento, fornecendo recursos ou subsídios para pagamento de pensão ou aluguel social, hotel ou outras medidas que viabilizem os direitos à moradia adequada e à saúde dessa parcela da população, garantindo-se o período mínimo de 6 (seis) meses, facultada a prorrogação, independentemente de se encontrarem ou não em grupo de risco;
b) Forneça banheiros públicos com chuveiro, vaso sanitário e pias que permitam a adequada higienização das pessoas em situação de rua.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, a Defensoria Pública Estadual e o Ministério Público Estadual moveram Ação Civil Pública em desfavor do Município de Cuiabá, ao fundamento de que, enviaram, em 23/03/2020, recomendação ao Agravante, para que adotasse medidas de amparo à população em situação de rua na Capital.
Narram os Agravantes que, o Município de Cuiabá não apresentou resposta às recomendações solicitando providências concretas, visando ao acolhimento das pessoas em situação de rua, o que configuraria omissão do poder público municipal; motivo pelo qual, propuseram a demanda originária.
Pois bem.
Nos termos do artigo 165 do Código de Processo Civil, os Tribunais, por meio de seus centros judiciários de solução consensual de conflitos, são responsáveis pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição das partes.
Da análise dos autos, verifica-se a possibilidade de resolução da lide de forma amigável, motivo pelo qual, mostra-se imprescindível o sobrestamento do feito, com a determinação de remessa dos autos à Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau de Jurisdição (Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos).
Posto isso, determino a remessa dos autos à Cejusc/Nupemec, para que se promova a tentativa de autocomposição entre as partes.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator